Tribunal: STF
Processo: RE 254766
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. NÃO-OBSERVÂNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 7.738/89.
1. Constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 7.738/89 relativamenteàs firmas prestadoras de serviço.
2. Objeto social da empresa. Matéria não decidida pelo juízo de origem, que se limitou a expender considerações genéricas sobre a contribuição para o Finsocial.
3. Erro material ocorrido no âmbito do Tribunal Regional Federal.  Vício que haveria ser alegado no âmbito do juízo "a quo". Ao Supremo Tribunal Federal compete tão-somente a integralização dos seus julgados.
Agravo regimental não provido.